Tribunal: TJSP
Processo: 0003137-80.2014.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – Incapacidade permanente à ordem de 5% - Art. 3o, da lei de regência – Observância – Necessidade - Distribuição da sucumbência – Adequação – Ação parcialmente procedente – Recurso da ré parcialmente provido – Adesivo a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000245007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003137-80.2014.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é
apelada/apelante
SILVIA
HELENA
AMORIM
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso
da ré, provendo o adesivo, vencido em parte o 3o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: BEBEDOURO 3a V. CÍVEL
APTES/APDOS): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A;
SILVIA HELENA AMORIM DE ALMEIDA
JUIZ(A): JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
VOTO No 46578
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
AÇÃO DE
COBRANÇA Incapacidade permanente à ordem de 5% -
Art. 3o, da lei de regência Observância Necessidade -
Distribuição da sucumbência
Adequação
Ação
parcialmente procedente Recurso da ré parcialmente
provido Adesivo a que se dá provimento.
Apelações interpostas contra r. sentença de fls.
198/200, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, fundada em
seguro obrigatório de veículos automotores, DPVAT. A ré argumenta, em
resumo, legitimidade da recusa, tendo em vista a inadimplência do proprietário
do veículo envolvido no acidente; inaplicabilidade da súmula 257 do STJ;
violação à sumula 474 do STJ, face à incorreta aplicação do grau de invalidez
(fls. 204/211). Por seu turno, a autora, em recurso adesivo, sustenta, em
síntese, que não sucumbiu, posto que efetivou pedido de indenização até
R$13.500,00, devendo a ré responder pela integralidade da sucumbência;
majoração dos honorários advocatícios (fls. 219/225).
Os recursos foram processados, com respostas a
fls. 226/231 e 236/239.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi proposta visando haver
indenização prevista no seguro obrigatório de veículos automotores, de até
R$13.500,00, tendo em vista o acidente de trânsito em que se envolveu a
autora, aos 05/06/2013, acarretando-lhe debilidade em membro inferior
esquerdo, estando parcialmente inválida.
A ré, em sua defesa, no mérito, argumentou a
necessidade de produção de prova pericial pelo IMESC; aplicação da tabela
da Lei 11.945/2009
Súmula 474 do STJ; correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora da citação; honorários no máximo de
10% do valor da condenação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de
indenização de R$1.350,00. E, reconhecendo a sucumbência recíproca,
condenou a autora ao pagamento de 90% das custas e despesas processuais,
respondendo a ré pelos 10% restantes, condenado, cada parte, ao pagamento
de honorários de 5% do valor da condenação em favor de seu respectivo
patrono, observada a justiça gratuita conferida à autora.
A ré inovou em suas razões recursais as matérias
relativas à inadimplência do proprietário do veículo envolvido no acidente e
inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, motivo pelo qual delas não se
conhece.
Por outro lado, realizada prova pericial, fls. 145/149,
cujos esclarecimentos foram prestados a fls. 183/185, concluiu-se que a
autora, em razão do acidente em tela, ficou incapacitada para o trabalho de
forma total e temporária por 60 dias, com dano patrimonial de 10%. Depois de
referido lapso temporal, apresentou sequela residual, parcial e permanente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem de 10% de 50% em razão da perda anatômica e/ou funcional completa
do pé esquerdo, correspondendo a 5%.
E, considerando que a lei de regência (art. 3o - Lei
6.194/74) somente indeniza em caso de incapacidade permanente, a autora
faz jus ao pagamento de montante equivalente a 5% da indenização integral
(R$13.500,00), ou seja, R$675,00.
Outrossim, considerando a pretensão da apelada de
recebimento de indenização de até R$13.500,00, não houve decaimento de
sua parte, de forma que, face ao princípio da causalidade, a ré deverá
responder pela integralidade dos encargos da sucumbência, arcando com o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários ao(s)
advogado(s) da autora, ora fixados, por equidade em R$1.000,00, nos termos
dos artigos 86, parágrafo único e 85, §8o CPC/15, quantia que se afigura
criteriosa considerando o trabalho singelo efetivado na presente ação.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, para condenar a ré ao pagamento de R$675,00, de
acordo com o grau de incapacidade apresentado pela autora, montante que
deve ser acrescido de correção monetária desde a data do acidente e juros de
mora a partir da citação, respondendo, a ré, pela integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da autora,
fixados por equidade em R$1.000,00, já considerado o trabalho recursal
realizado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, provendo o adesivo.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat e Silvia Helena
Amorim de Almeida
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25163
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A Autor pediu a condenação ao pagamento de até R$ 13.500,00,
e a Requerido foi condenada ao pagamento de R$ 675,00 - quantia extremamente
inferior àquele máximo pretendido, caracterizando-se a sucumbência recíproca, em
maior parte da Autora.
Assim, razoável que a Autora arque com 4/5 das custas
(inclusive as iniciais) e despesas processuais (arcando a Requerida com a parcela
remanescente), com a fixação dos honorários advocatícios dos patronos das partes em
10% do valor da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), com igual rateio,
observada a gratuidade processual da Autora.
Destarte, dou parcial provimento aos recursos em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
103E8B0F
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
10549BB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003137-80.2014.8.26.0072 e o código de confirmação da tabela acima.